Tribunal: TJDFT
Processo: 0701323-61.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701323-61.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDO CESAR DAS NEVES RODRIGUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aldo Cesar das Neves Rodrigues contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BRB – Banco de Brasília, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência para “suspender o ato que eliminou o requerente do certame em virtude da reprovação do exame psicológico – pré-admissional, assegurando ao requerente a nomeação no cargo de escriturário do Banco de Brasília – BRB e sem prejuízo da realização de novo exame pela administração mediante critérios objetivos de avaliação.” (ID 29409376 – p. 55/59). Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que se inscreveu no concurso público regido pelo Edital n. 1/CP-29-BRB, de 2 de maio de 2019, para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de escriturário. Afirma que aprovado nas provas objetiva (1a etapa) e discursiva (2a etapa), ambas de caráter eliminatório e classificatório, foi convocado para a realização dos procedimentos pré-admissionais e exames médicos complementares, sendo considerado inapto na avaliação psicológica. Informa que a banca examinadora não permitiu a interposição de recurso administrativo, acarretando, por conseguinte, a sua eliminação do certame. Aduz a ausência de critérios objetivos para a avaliação psicológica, o que contraria a Súmula 20 deste Tribunal de Justiça, bem como o art. 61, §1o, da Lei Distrital 4.949/2012 e o art. 14, §5o, do Decreto 6.944/2009. Por fim, alega que foi impedido de acostar qualquer documentação e parecer técnico no recurso administrativo, o que afronta a garantia do contraditório e da ampla defesa. Cita jurisprudência em prol da tese recursal. Requer a concessão da antecipação de tutela recursal para suspender o ato de eliminação do certame (reprovação no exame psicológico – pré-admissional), assegurando-lhe a nomeação para o cargo de escriturário do Banco de Brasília – BRB, sem prejuízo da realização de novo exame mediante critérios objetivos de avaliação. Pede, ainda, a concessão da justiça gratuita. Em atendimento ao despacho de ID 29423651, o agravante trouxe documentos para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça (ID 29499088 e ID 29499091). É o relatório. DECIDO. Primeiramente, examina-se o pedido de justiça gratuita. Segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em apreço, os documentos que instruem os autos demonstram a hipossuficiência econômica do agravante, senão vejamos. A CTPS indica que o agravante exercia a função de escriturário do Banco do Brasil, com remuneração mensal de R$1.408,00, até 05/05/2013, data da rescisão do contrato de trabalho (ID 29499091). Outrossim, analisando-se os extratos bancários dos últimos meses, verifica-se que Esmeraldo da Silva e Nilva das Neves – genitores do agravante conforme filiação constante da CTPS (ID 29499091 – p. 2) – depositam mensalmente em sua conta corrente aproximadamente R$600,00. Ademais, o recorrente acostou ao ID 29499089 declaração de que é isento de declaração anual de Imposto de Renda. Nesse contexto, revela-se verossímil a alegação do agravante de que está desempregado e não exerce qualquer profissão autônoma. Diante disso, tem-se que, a princípio, não há motivos para se colocar em dúvida sua condição de hipossuficiência. Defiro, pois, os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, para todos os atos relativos a esta demanda, em qualquer instância, facultando a apresentação de impugnação pela parte adversa, se entender cabível. Passo ao exame da liminar vindicada. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de ser atribuído efeito suspensivo ao recurso ou de ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações, em observação às premissas fixadas, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. A exigência de concurso público possui previsão constitucional e status de verdadeiro princípio da Administração Pública, garantidor de outros princípios igualmente consagrados como a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Com efeito, o artigo 37, inciso II, da Constituição da República, assim como art. 19, inciso II, da Lei Orgânica do Distrito Federal preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, na forma prevista em lei. Logo para que se realize a avaliação psicológica exige-se, dentre outras imposições, previsão legal. Nesse sentido, cumpre destacar o Enunciado no 686 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual "só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público." Este Tribunal de Justiça igualmente consagrou a exigência, consoante a Súmula no 20, que estabelece que "a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo". Consoante se extrai dos autos, o agravante participou do certame público para o cargo de escriturário promovido pelo Banco de Brasília S/A, nos termos do Edital no 1/CP-29-BRB, de 2 de maio de 2019 (ID 29409376 – p. 27). Em relação às fases previstas, o agravante logrou êxito nas provas objetiva e discursiva, sendo aprovado e convocado para a etapa de exames médicos admissionais (ID 29409379 – p. 1). Todavia, fora considerado inapto na avaliação psicológica, sendo excluído do certame (ID 29409381 – p. 1). A Lei Distrital no 4.949/2012, que disciplina as regras gerais de concurso público no Distrito Federal, sujeita a exigibilidade do exame à previsão legal: CAPÍTULO VIII DO EXAME PSICOTÉCNICO Art. 60. O exame psicotécnico é exigível apenas quando previsto em lei. Art. 61. Para fins desta Lei, considera-se exame psicotécnico o emprego de procedimentos científicos destinados a aferir a compatibilidade das características psicológicas do candidato com as atribuições do cargo público. § 1o Devem ser explicitados, no edital normativo do concurso público, os procedimentos do exame psicotécnico e os critérios de avaliação. § 2o É vedada a avaliação psicotécnica exclusivamente por entrevista. Art. 62. O exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas. Art. 63. O resultado do exame psicotécnico do candidato deve ser divulgado, exclusivamente, como apto ou inapto. § 1o O resultado do exame psicotécnico deve ser fundamentado, e somente o candidato pode obter, mediante requerimento, cópia de todo o processo envolvendo sua avaliação. § 2o Os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos. § 3o É facultado ao candidato apresentar parecer de assistente técnico na fase recursal. Art. 64. O exame psicotécnico realizado em concurso não pode ser aproveitado em outro concurso. O disposto no artigo 60 da Lei no 4.949/12 deixa claro que é necessária a existência de previsão legal para a higidez da realização da fase de avaliação psicológica, devendo, portanto, tal fase vir prevista na lei de regência da carreira e ser detalhada no Edital do certame público. Sob o ensejo de identificar se existe exigência legal específica da realização do exame psicotécnico, observa-se que o Decreto Distrital 21.688/2000[1] e o Decreto Distrital 28.690/2008[2], ambos citados no preâmbulo do edital, não inseriram a avaliação psicológica como fase do processo seletivo. É o que se verifica da exegese literal do artigo 27, incisos e parágrafo único, do Decreto Distrital 21.688/2000: Art. 27. De acordo com as peculiaridades do cargo ou emprego, poderão ser realizadas provas nas seguintes modalidades: I - objetiva; II - subjetiva; III - prática; IV - teórico-prática; V - oral. Parágrafo único. Poderá fazer parte do processo seletivo a avaliação de títulos, respeitado o disposto no parágrafo único do art. 3o. Cumpre anotar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do AI no 758.533/MG (repercussão geral) reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a exigência de teste psicotécnico depende de previsão legal e editalícia, sendo que a expressão "lei", neste caso, se refere a lei em sentido material, ou seja, emanada pelo Poder Legislativo. Sendo assim, diante da ausência de previsão em lei em sentido estrito quanto à exigência de exame psicotécnico na realização de concurso público no âmbito das Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, a jurisprudência local tem reconhecido a ilegalidade da não recomendação. Confira-se: DIREITO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DISTRITAL. CEB DISTRIBUIDORA S/A. EXAME PSICOTÉCNICO. LEGALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE LEI FORMAL. ILEGALIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para anular o ato que eliminou o autor do certame, determinando o prosseguimento nas demais fases, sem garantia de nomeação. 2. Embora seja vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, é possível a análise da legalidade dos atos da Administração, competindo ao órgão julgador anulá-los quando constatada violação ao ordenamento jurídico vigente, fundado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. No julgamento do AI 758.533/MG, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em repercussão geral, no sentido de que a exigência do exame psicotécnico em concurso público depende de previsão em lei e no edital, devendo, ainda, seguir critérios objetivos preestabelecidos. 4. A previsão em leis gerais e na CLT e norma do Ministério do Trabalho de serem exigidas a "aptidão física e mental" não supre a fatal de lei específica que estabeleça o exame psicotécnico como requisito para o emprego público em questão. 5. Nesse sentido é a Súmula 20 do e. TJDFT: "a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo". 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1161356, 07102579020188070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no PJe: 4/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ESCRITURÁRIO DO BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. NÃO-RECOMENDAÇÃO. REGULAÇÃO EDITALÍCIA. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE. RESERVA DE VAGA. NOMEAÇÃO. ASSEGURAÇÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ATOS PRATICADOS POR PREPOSTOS DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CERTAME SELETIVO. NORMAS DE ORDEM PÚBLICA. ATO DE AUTORIDADE. QUALIFICAÇÃO. 1. Os atos praticados por prepostos de sociedade de economia mista na condução do concurso público destinado à seleção de pessoal para ingresso no quadro de pessoal da instituição, pautados por normas de ordem pública, revestidos de interesse público e destinados a materializar o regramento constitucional segundo o qual os cargos e empregos públicos são acessíveis a todos, observados os requisitos legais, mediante prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, I e II), ostentam a natureza de atos de autoridade, legitimando que sejam controlados e debatidos via de ação de segurança. 2. A inserção da avaliação psicológica como fase integrante de concurso público depende de previsão legal, não consubstanciando simples regulação editalícia apta a suprir essa exigência e legitimar o exame, mormente quando provido de caráter eliminatório (STF, Súmula 686, e TJDFT, Súmula 20). 3. A legislação distrital que regula o concurso público como pressuposto para provimento de cargos e empregos públicos não inscreve a avaliação psicológica como fase integrante do processo seletivo, deixando carente de lastro previsão editalícia que, desprovida de autorização legislativa, a insere como fase eliminatória do certame. 4. Aflorando a ilegalidade da não-recomendação na avaliação psicológica do candidato aprovado nas demais fases avaliativas ante a ausência de previsão legal hábil a legitimar o exame, imaculado avulta o decisório que reservara vaga em seu favor destinada a viabilizar sua nomeação dentro do prazo de validade do concurso, observada a classificação que obtivera. 5. Apelação e remessa necessária conhecidas e desprovidas. Unânime. (Acórdão 646562, 20110110813928APO, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/1/2013, publicado no DJE: 21/1/2013. Pág.: 111) (grifo nosso) Posto isso, considerando a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora, DEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal para suspender o ato de eliminação do agravante do certame (reprovação no exame psicológico – pré-admissional), assegurando-lhe a nomeação para o cargo de escriturário do Banco de Brasília – BRB, observada a ordem de classificação. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. [1] Dispõe sobre concurso público na Administração Pública do Distrito Federal, [2] Dispõe sobre a realização de concurso público no âmbito das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal custeadas com recursos próprios. Brasília, 7 de outubro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora